Tribunal: TJSP
Processo: 2061262-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Locação de Imóvel. Ação de despejo. Decisão que indeferiu a assistência judiciária aos autores. Insurgência. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos que a infirmem. Agravo provido.